Tribunal: TJPA
Processo: 0816190-04.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816190-04.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELAYNE CRISTHIANE BORGES COELHO GALVAO

AUTORIDADE COATORA: 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO.

USO DE DOCUMENTO FALSO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
HABEAS CORPUS CRIMINAL
com pedido de liminar em favor da paciente
ELAYNE CRISTHIANE BORGES COELHO GALVÃO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA
, nos autos do processo de origem nº
0020548-45.2020.8.14.0401
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão diz respeito sobre a competência do juízo.

III. Razões de decidir

3. Q
uando um crime como o uso de documento falso é praticado perante uma instituição privada de ensino superior integrante do Sistema Federal de Ensino, o bem jurídico lesado não é apenas a fé pública em sentido genérico, mas também, e de forma preponderante, o interesse da União na higidez e na credibilidade do próprio Sistema Federal de Ensino. A falsidade de documentos utilizados para acesso a cursos superiores, por exemplo, atinge diretamente a seriedade e a fiscalização exercida pela União sobre essas entidades e sobre o sistema como um todo.

4.
O que define a competência da Justiça Federal, neste contexto, é o fato de o crime ser praticado em detrimento do interesse da União, decorrente de sua função fiscalizadora e regulamentadora sobre as instituições de ensino superior privadas que integram o sistema federal.

IV. Julgamento e Tese

4. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

Tese:
O uso de documento falso perante instituição de ensino superior privado atrai a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, à medida que referida instituição, ainda que privada, integra o Sistema Federal de Ensino previsto na Lei 9.394//96 Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional -, não sendo, portanto, aplicável à hipótese a Súmula 546 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de incompetência da Justiça Federal que se acolhe.

Dispositivos citados relevantes:
art. 16, inciso II e art. 21, inciso II, da LDB
.

Jurisprudência citada relevante:
HC 93938, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe-222;
TRF-1 - (ACR): 00006507620144013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CESAR CINTRA JATAHY FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2024, QUARTA TURMA, Data de Publicação: PJe 27/06/2024 PAG PJe 27/06/2024 PAG;

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, a fim de
declarar a incompetência absoluta
do Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém para processar e julgar a Ação Penal nº 0020548-45.2020.8.14.04015, bem como
determinar a remessa imediata
dos autos à Justiça Federal competente para que, caso entenda pertinente, ratifique os atos decisórios e prossiga com a persecução penal, respeitadas as garantias processuais, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.

0816190-04.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELAYNE CRISTHIANE BORGES COELHO GALVAO

IMPETRANTE: LUCA CADALORA MONTEIRO BARBOSA, OAB/PA N.º 30.401

AUTORIDADE COATORA: Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0020548-45.2020.8.14.0401

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS CRIMINAL
com pedido de liminar, autuado sob o número
0816190-04.2024.8.14.0000
, impetrado pelo advogado
LUCA CADALORA MONTEIRO BARBOSA (OAB/PA Nº 30.401)
, em favor da paciente
ELAYNE CRISTHIANE BORGES COELHO GALVAO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA
, nos autos do processo de origem nº
0020548-45.2020.8.14.0401
.

O impetrante argumenta, em síntese, que a Paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal. A denúncia alega que ela teria apresentado documentos falsificados à Faculdade FAMAZ para efetuar a matrícula de sua irmã no curso de medicina.

Sustenta a defesa que a ação penal deve ser trancada por ausência de justa causa e manifesta atipicidade da conduta. Argumenta que a conduta seria atípica seja pela ausência de dolo específico, poia a Paciente não teria ciência da falsidade, agindo como intermediária dos documentos enviados por seu irmão, seja pela ineficácia do meio utilizado (falsificação grosseira), e pela ausência de prova de benefício à investigada. A defesa aduz ainda a
inépcia da denúncia
.

Além disso, o impetrante alega, preliminarmente, a
incompetência do Juízo
da 11ª Vara Criminal de Belém, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal. Argumenta que a violação ao princípio do juízo natural e a nulidade dos atos praticados pelo juízo incompetente impõem o trancamento da ação penal. O despacho de recebimento da denúncia por juiz incompetente seria ineficaz para interromper a prescrição.

Requer, em caráter liminar, a suspensão do trâmite da ação penal nº 0020548-45.2020.8.14.0401. No mérito, requer o trancamento da ação penal, reconhecendo-se a atipicidade da conduta, a inexistência de dolo e a ausência de prova de benefício à Paciente, além de reconhecer a incompetência do Juízo Estadual com a remessa dos autos à Justiça Federal.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas na data de 03.10.2024, conforme documento de Id 22444488.

Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para parecer. O Ministério Público, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ELAYNE CRISTHIANE BORGES COELHO GALVAO, buscando o trancamento de ação penal (nº 0020548-45.2020.8.14.0401) em curso perante o Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém – PA, na qual a Paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal). A denúncia narra que a Paciente teria apresentado documentos falsificados à Faculdade FAMAZ para efetuar a matrícula de sua irmã no curso de medicina. Os documentos apontados como falsos seriam cópias de um Mandado de Intimação e de um Despacho Judicial oriundos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

A impetração, entre outros fundamentos, sustenta a incompetência absoluta do Juízo processante para o julgamento do feito, argumentando que a competência para a análise de crimes envolvendo o uso de documentos falsos perante instituições privadas de ensino superior, como a FAMAZ, seria da Justiça Federal.

E com razão se insurge a Defesa da Paciente.

Já consta decisão do juízo
a quo
entendo que deve permanecer os autos sob sua competência.

Conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, a competência para processar e julgar as infrações penais é, em regra, da Justiça Estadual, salvo as exceções previstas na Constituição Federal. Uma dessas exceções está delineada no art. 109, inciso IV, da Carta Magna, que atribui aos juízes federais a competência para processar e julgar "os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas".

No caso em tela, a conduta imputada à Paciente envolveu a apresentação de documentos supostamente falsos a uma instituição privada de ensino superior, a Faculdade FAMAZ. À primeira vista, poder-se-ia cogitar da competência da Justiça Estadual, por se tratar de entidade privada. Contudo, a análise da legislação infraconstitucional e da jurisprudência consolidada revela um quadro distinto.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), ao dispor sobre a educação superior, inclui as instituições de ensino superior criadas e mantidas pela iniciativa privada no Sistema Federal de Ensino. Segundo o art. 16, inciso II, da LDB, integram o sistema federal de ensino "as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada". Ademais, o art. 21, inciso II, da mesma lei, explicita que a educação superior está inserida no gênero educação escolar.

Essa inclusão das instituições privadas de ensino superior no Sistema Federal de Ensino não é meramente formal. Ela implica submissão dessas entidades à
autorização, fiscalização, supervisão, controle e avaliação do Poder Público Federal
. A União, portanto, detém interesse direto na fiscalização e regulamentação dessas instituições.

Assim, quando um crime como o uso de documento falso é praticado perante uma instituição privada de ensino superior integrante do Sistema Federal de Ensino, o bem jurídico lesado não é apenas a fé pública em sentido genérico, mas também, e de forma preponderante, o interesse da União na higidez e na credibilidade do próprio Sistema Federal de Ensino. A falsidade de documentos utilizados para acesso a cursos superiores, por exemplo, atinge diretamente a seriedade e a fiscalização exercida pela União sobre essas entidades e sobre o sistema como um todo.

Nesse exato sentido, esta Suprema Corte já firmou entendimento
consolidado
. No julgamento do
HC 93.938/SP
, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, a Primeira Turma decidiu que o uso de documento falso de instituição privada de ensino superior, apresentado para fins de obtenção de registro profissional perante autarquia federal, configura delito cuja competência para processar e julgar é da Justiça Federal, pois praticado em detrimento de serviços e interesses da União.

Permito-me colacionar trecho do julgado paradigma, já citado neste habeas corpus:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. DIPLOMA E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO FALSOS. APRESENTAÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO – CRA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
.
INFRAÇÕES PRATICADAS EM DETRIMENTO DE SERVIÇOS E INTERESSES DA UNIÃO (ART. 109, IV, DA CF)
. INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR
INTEGRANTES DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO
(ARTS. 16, II E 21, II DA LEI N. 9.394/96).
SUJEITAS, PORTANTO, À AUTORIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO PODER PÚBLICO FEDERAL
. ORDEM INDEFERIDA.” (HC 93938, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe-222).

Trago ainda um julgado do Tribunal R:egional Federal da 1ª Região:

PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. (CP, ART. 304 C/C O ART. 297). FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL REJEITADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O uso de documento falso perante instituição de ensino superior privado atrai a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, à medida que referida instituição, ainda que privada, integra o Sistema Federal de Ensino previsto na Lei 9.394//96 Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional -, não sendo, portanto, aplicável à hipótese a Súmula 546 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de incompetência da Justiça Federal que se rejeita. 2. A tese defensiva, no sentido de que não restou demonstrado ter sido o acusado a pessoa que entregou os documentos falsos na instituição de ensino, para fazer prova de suposto título de mestre para ser contratado pela UCB, dentro do contexto, é o que menos importa, porquanto, ainda que tenha sido representado por terceiros, quem, de fato, se beneficiou pelo uso dos documentos foi exclusivamente o acusado, ora apelante. 3. Quanto à alegação de que é atípica a conduta, sob o argumento de que a falsificação era grosseira, razão não assiste à defesa, uma vez que, a falsidade somente foi constatada quando efetivado contato com a Universidade Federal de Pernambuco UFPE, que, em resposta, ratificou formalmente os indícios de falsidade. 4. Com relação à dosimetria, diminui-se a fração de aumento pela presença de uma circunstância judicial desfavorável, de modo que fica a pena-base estabelecida em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1⁄4 (um quarto) do salário mínimo vigente à época do fato, pena essa que se torna definitiva, ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena. 5. A pena privativa de liberdade foi fixada próximo do mínimo legal, de modo que se mostra desproporcional o valor atribuído a título de prestação pecuniária em 10 (de) salários-mínimos, razão pela qual deve ser reduzido para 02 (dois) salários-mínimos. 6. Apelação parcialmente provida (itens 4 e 5). (TRF-1 - (ACR): 00006507620144013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CESAR CINTRA JATAHY FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2024, QUARTA TURMA, Data de Publicação: PJe 27/06/2024 PAG PJe 27/06/2024 PAG).

Embora o caso concreto que ora se analisa envolva a apresentação do documento falso diretamente à instituição de ensino e não a uma autarquia federal para fins de registro profissional, a
ratio decidendi
do HC 93.938/SP é plenamente aplicável. O que define a competência da Justiça Federal, neste contexto, é o fato de o crime ser praticado em detrimento do interesse da União, decorrente de sua função fiscalizadora e regulamentadora sobre as instituições de ensino superior privadas que integram o sistema federal. A tentativa de
obter matrícula
mediante o uso de documentos falsos em uma faculdade como a FAMAZ, que é parte deste sistema, inequivocamente lesa o interesse da União em manter a integridade e a fidedignidade dos processos educacionais sob sua supervisão.

O próprio Ministério Público do Estado do Pará, em parecer datado de 09/09/2024 em sede de exceção de incompetência (Processo nº 0810413-96.2024.8.14.0401), manifestou-se pelo reconhecimento da competência da Justiça Federal, com base nos precedentes do STF.

Configurada, portanto, a incompetência do Juízo Estadual.

Diante do exposto, é inegável que o processamento da ação penal pela Justiça Estadual viola o princípio do juízo natural e a regra de competência estabelecida no art. 109, IV, da Constituição Federal.

Assim, a concessão da ordem de
Habeas Corpus
é medida que se impõe para corrigir o constrangimento ilegal.

Voto, portanto, pela concessão da ordem de
Habeas Corpus
, para: a)
Declarar a incompetência absoluta
do Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém para processar e julgar a Ação Penal nº 0020548-45.2020.8.14.04015;
b
)
Determinar a remessa imediata
dos autos à Justiça Federal competente para que, caso entenda pertinente, ratifique os atos decisórios e prossiga com a persecução penal, respeitadas as garantias processuais.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 29/05/2025